Tribunal: TJDFT
Processo: 0721355-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721355-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS CARVALHO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de, interposto por DOUGLAS CARVALHO DO NASCIMENTO em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública que, nos autos da ação ordinária com pedido de antecipação de tutela n.o 0706197-98.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de eventos – Cebraspe, porém esse age como mero executor do contrato delegado pelo primeiro réu, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que assegure sua inclusão na lista de candidatos aprovados no certame, dentre às vagas reservadas aos candidatos negros e pardos e, subsidiariamente, a reserva de vaga. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que foi aprovado no concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Afirma que foi convocado para a etapa de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, porém após a realização do procedimento foi surpreendido com a decisão da comissão avaliadora que concluiu pelo indeferimento de sua autodeclaração. Assevera que a comissão não fundamentou os motivos pelos quais o autor não poderia ser enquadrado como candidato cotista e alega que os critérios utilizados para avaliação são genéricos, devendo prevalecer a autodeclaração do candidato, pois desde criança foi identificado como negro/pardo. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. O procedimento de heteroidentificação é legítimo para aferir se o candidato se enquadra nos critérios legais para concorrer as vagas reservadas aos candidatos negros, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41. O edital normativo do certame (ID 160417301) prevê que o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros será realizado por comissão composta por cinco integrantes e utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato, sendo consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do referido procedimento, conforme previsto no itens 6.2.5.1 e 6.2.7 do edital. O autor não foi considerado cotista em seu procedimento de verificação pela banca avaliadora e o parecer de ID 160417299 justifica o indeferimento do recurso, indicando os aspectos considerados na avaliação e a observação de que fenótipo do candidato não permite sua inclusão no sistema de cotas para pessoas negras. Ressalta-se que a atuação do Poder Judiciário em concurso público é limitada, portanto, vedada a análise quanto as características fenotípicas do candidato, sob pena se substituir-se a banca examinadora e adentrar no mérito administrativo. (...) Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Em suas razões recursais (ID: Num. 47313338), o agravante/autor narra ter sido aprovado, na primeira fase, do Concurso Público para provimento de vagas no Cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal nas vagas destinadas às cotas para pessoas negras (preto ou pardo). Aduz que, nada obstante sua aprovação, foi desclassificado do concurso por não ter sido considerado negro no procedimento administrativo de verificação (ID: Num. 160437387 e ID: Num. 160417299 – autos principais). Destaca ser evidente sua condição de negro (pardo), conforme demonstra as fotos anexas aos autos, bem como pelo fato de que já foi considerado como cotista negro em outras duas ocasiões. Inclusive “já passou pela fase da heteroidentificação da mesma Banca CEBRASPE (mesma banca do atual certame), no então vestibular da UNB em 2010, quando então foi aprovado, concluindo inclusive a faculdade, comprovando sua situação de cotista negro. Também foi aprovado como cotista negro no certame da PC-PR, inclusive passando por procedimento de heteroidentificação”. Afirma que possui cor negra/parda, cabelo cacheado, lábios grossos e nariz alargado. Alega que a decisão proferida pela comissão avaliadora não apresentou fundamentação que possibilitasse o exercício da ampla defesa. Além de serem questionáveis os critérios adotados pela agravada/ré para a classificação ou não do candidato como sendo preto ou pardo, porquanto não previu qualquer critério objetivo para a avalição fenotípica dos candidatos, bem como manteve em sigilo o perfil que deveria ser alcançado, e ainda, dada irregularidade nos questionamentos apresentados ao candidato quando da avaliação em sede de heteroidentificação, tornando o ato verdadeira entrevista, sem previsão no Edital do Certame, ofendendo diretamente o princípio da vinculação ao edital. Salienta que, em que pese ter apresentado Recurso Administrativo, quando do protocolo do recurso, não houve possibilidade de anexar documentos que comprovassem sua condição de cotista, acarretando verdadeiro cerceamento de defesa. Aduz, ainda, que autor foi reconhecido como pessoa parda por médico dermatologista com Fototipo IV5, na escala de Fitzpatrick. Assegura que é vasta a gama de precedentes dos Tribunais de que candidato que foi considerado cotista em concurso pretérito para fins de concorrência pelo sistema de cotas raciais faz jus à mesma conclusão em certame seguinte, mormente quando realizado pela mesma banca organizadora, sob pena de irrazoabilidade ou excesso de subjetivismo nos critérios de aferição das cotas raciais. Afirma que, pelas fotos e considerando as aprovações anteriores sendo reconhecido como pardo, existe dúvida razoável quanto sua situação de cotista, devendo assim prevalecer a sua autodeclaração, conforme orientação jurisprudencial, bem como por determinação do instrumento normativo regulamentador. Defende a existência dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela, porquanto a probabilidade do direito está no seu enquadramento de pessoa negra ou parda, conforme fotos e documentos anexados aos autos, ao passo que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que o concurso está transcorrendo e as matrículas no curso de formação vão iniciar no dia 02/06/2023 conforme cronograma (ID: Num. 47313338 - Pág. 43). Requer, em sede liminar, a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a inclusão do nome do agravante/autor na lista de classificados dentre os candidatos cotistas (negros – pardo), segundo a classificação em razão da pontuação obtida no concurso, ainda que na condição sub judice, e caso aprovado no Curso de Formação e quaisquer outras etapas intermediárias, seja deferida sua nomeação e posse no cargo pretendido; até o julgamento final da lide. Alternativamente, requer-se a reserva de vaga, em seu favor, observando-se a ordem de classificação, a fim de resguardar sua nomeação e posse no cargo. Ainda, pede a manutenção da ré CEBRASPE no polo até o julgamento final do presente agravo. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar pretendida. A questão controversa envolve análise de características fenotípicas de candidato para inclusão na relação de aprovados para vagas reservadas às cotas para negros. Ocorre que, em análise inicial, não obstante o resultado da banca, há possibilidade de comprovação, no curso processual, da condição de pessoa negra (parda), nos termos do edital, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação, mister a inclusão do nome do agravante/autor na lista de classificados dentre os candidatos cotistas (negros), segundo a classificação em razão da pontuação obtida no concurso, devendo constar como candidato sub judice para todos os efeitos. Há, ainda, risco de ineficácia do provimento, em razão do início matrículas no curso de formação que vão iniciar no dia 02/06/2023, revelando-se prudente acautelar o possível direito material. Registre-se, ainda, que a presente decisão não substitui a banca examinadora ou implica reavaliação do resultado, mas apenas garante a proteção ao possível direito mediante concessão de medida cautelar. Ademais, frise-se que esta decisão não garante qualquer direito subjetivo à posse em cargo público, apenas garante a participação do agravante no Curso de Formação do certame, na condição sub judice, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todos os itens do edital em questão e não pode prejudicar os candidatos melhores classificados. Com base nessas considerações, DEFIRO o pedido liminar e CONCEDO a antecipação de tutela postulada, a fim de determinar a manutenção do agravante/autor DOUGLAS CARVALHO DO NASCIMENTO no concurso objeto da lide, na condição sub judice, para possibilitar a matrícula no Curso de Formação, observada sua classificação dentre os candidatos cotistas, até o julgamento do mérito deste agravo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador